Tribunal: TJES
Processo: 5008859-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008859-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: ALDO DINIZ CORREA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTARQUIA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 183, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA (DJE). NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ANÁLISE DA MATÉRIA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Autarquia estadual (CBME-ES) contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação aos cálculos. A Agravante alega a nulidade absoluta da intimação para se manifestar sobre os cálculos (feita via DJe e não pessoalmente), o que violaria sua prerrogativa (Art. 183, § 1º, CPC) e configuraria cerceamento de defesa, impedindo a análise de sua tese de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a intimação da Autarquia executada via Diário de Justiça (DJe), em vez de intimação pessoal, acarreta a nulidade da decisão que analisou e rejeitou sua impugnação aos cálculos, mesmo quando o juízo de origem supera a preclusão temporal e enfrenta o mérito da impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual civil adota o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte que a alega.

Embora se reconheça a prerrogativa da Autarquia (Fazenda Pública) à intimação pessoal, nos termos do Art. 183, § 1º, do CPC, a sua inobservância (intimação via DJe) só gera nulidade se houver prejuízo processual.

Não há prejuízo quando o juízo de origem, mesmo constatando a falha na intimação, expressamente supera a preclusão temporal e analisa todos os argumentos de mérito suscitados na impugnação (excesso de execução).

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta se a decisão recorrida enfrentou a tese da Agravante, rejeitando-a por fundamento diverso da intempestividade (no caso, por preclusão consumativa, entendendo que a matéria deveria ter sido discutida na instrução).

A ausência de prejuízo decorrente da irregularidade da intimação impede a declaração de nulidade do ato e impõe a manutenção da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto pela
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES)
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES nos autos do processo nº 0004020-31.2011.8.08.0008, que acolheu parcialmente a impugnação da Agravante na fase de cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer movida por Aldo Diniz Correa.

Irresignada, a Agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade absoluta da intimação para manifestação sobre os cálculos da contadoria (ID 8941203), pois, sendo Autarquia, goza da prerrogativa de intimação pessoal (por carga ou portal), conforme art. 183, § 1º, do CPC, e Ato Normativo TJES nº 14/2016, tendo a intimação ocorrido apenas via Diário de Justiça Eletrônico (DJe); (ii) que tal nulidade cerceou seu direito de defesa, impedindo-a de impugnar os cálculos tempestivamente; (iii) a existência de manifesto excesso de execução, pois os cálculos homologados (ID 8941204) utilizaram como termo final dos descontos a data de agosto de 2018, quando o correto seria 29/10/2015 (data do desligamento do Agravado), o que configuraria enriquecimento sem causa; e (iv) que a nulidade de intimação é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão.

Firme nessas razões, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da intimação via DJe e determinar a análise de sua impugnação (ID 8941205), corrigindo o termo final dos cálculos.

Após nova análise dos autos, não vislumbro motivos para concluir de maneira distinta daquela exarada na decisão pela qual indeferi o pedido de efeito suspensivo.

De início, registro que inexiste a alegada nulidade de intimação da agravante para se manifestar sobre os cálculos da contadoria (ID 8941202), que teria sido feita por Diário de Justiça (DJe) em vez de intimação pessoal, violando a prerrogativa do art. 183, § 1º, do CPC.

Embora se reconheça que a Agravante possui natureza de entidade autárquica e, por isso, goza de prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública - notadamente a intimação pessoal-, o direito processual civil pátrio é regido pelo princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem a efetiva comprovação de prejuízo à parte que a alega.

No caso, observa-se que a r. decisão agravada (ID 8941208), ciente da falha na comunicação processual,
expressamente reconheceu a ausência de intimação pessoal
da Autarquia e, diante de tal constatação, a MM. Magistrada
a quo
superou a preclusão
temporal
(perda do prazo) e
passou a apreciar
, um a um, os argumentos então suscitados pelo Executado e os rejeitou.

Imperioso ressaltar, outrossim, que a rejeição da tese de excesso de execução (alteração do termo final de 2018 para 2015) não se deu por intempestividade, mas sim por
preclusão consumativa
, sob o fundamento de que tal matéria (fato modificativo do direito) deveria ter sido discutida "em momento de instrução processual".

Ademais, consignou o magistrado
a quo
que “
suscitado pela executada tal matéria na presente fase de cumprimento de sentença, mesmo já preclusa, fora decido, por meio do comando de 21.11.2022”
.

Resta evidente, portanto, que a Agravante não sofreu qualquer prejuízo decorrente da irregularidade da intimação, pois sua tese foi devidamente analisada e enfrentada pela decisão recorrida, de modo que a alegação recursal de que foi "
impedida de apresentar sua impugnação
", em verdade, não encontra correspondência nos autos.

Nesse contexto, a ausência de prejuízo impede a declaração de nulidade, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão agravada.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso interposto pela
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)